Tribunal: STF
Processo: HC 229931
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Michelan Rodrigues Tabosa impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENADO A 19 ANOS DE RECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAR RECURSO DE APELAÇÃO. PANDEMIA DE COVID-19. ELASTECIMENTO DOS PRAZOS. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO. 



    1. Esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. 



    2. Na presente hipótese, depreende-se dos autos que o paciente foi preso no dia 30/8/2017, a sentença de pronúncia foi proferida em 26/2/2018, o recurso em sentido estrito foi julgado em 3/7/2018. Em sessão do Tribunal do Júri de 11/2/2020, a sentença foi proferida para condenar o ora paciente à pena de 19 anos de reclusão, sendo interposto o recurso de apelação em 13/2/2020, a remessa dos autos à segunda instância se deu em 28/5/2021, estando o recurso pendente de julgamento até a presente data. Como se vê, até a sentença condenatória o processo teve regular e célere processamento na origem, após essa data teve início a pandemia de covid19, o que, possivelmente, foi o motivo da delonga na remessa do recurso ao segundo grau de jurisdição, permitindo, portanto, o elastecimento dos prazos processuais. 



    3. Não obstante o período decorrido para a remessa do recurso à segunda instância, em razão da paralisação do trabalho como medida de segurança da pandemia de covid-19, considerando a pena total da condenação (19 anos de reclusão), entendo que está dentro dos limites da razoabilidade o período decorrido desde o recebimento do recurso de apelação até a presente data.



    4. Agravo regimental desprovido, mantida a recomendação ao Tribunal de origem que imprima máxima celeridade ao julgamento da Apelação n. 0138434-31.2017.8.06.0001. 



    (HC 805.120 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Sustenta, em síntese, a ocorrência de demora excessiva para o julgamento da apelação criminal n. 0138434-31.2017.8.06.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Ceará. Pretende, desse modo, a revogação da prisão preventiva.



    Em 14/09/2023, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará prestou as informações por mim requeridas por meio do Ofício nº 59/GAB2023 (eDoc 11).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer assim ementado: 



    Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Feito complexo. Alegação de excesso de prazo para o julgamento da apelação. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Mera reiteração das teses afastadas pelas instâncias anteriores. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pelo não conhecimento do writ e, superada a preliminar, pela denegação da ordem.



    2. Tal o contexto, entendo que não merece acolhida a pretensão da parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia ou desídia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso, conforme se pode comprovar pela leitura do seguinte trecho das informações prestadas:



    Trata-se o feito de Apelações Criminais interpostas por Michellan Rodrigues Tabosa, Darlan Guaribara Lemos e Natan da Silva Lemos contra a decisão do Tribunal do Júri (tis. 1430/1439) que os condenou nas reprimendas do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal e art. 288, parágrafo único (c/c art. 8°, da Lei nº 8.072/90). 



    [...]



    Contrarrazões às fls. 1508/1523, 1725/1740 e 1779/1789. 



    A Procuradoria de Justiça se manifestou às fls. 1852/1869 pelo conhecimento e provimento parcial dos apelos, reformando a segunda fase da dosimetria aplicada a todos os recorrentes. 



    Na data de 11 de julho de 2022 a Relatora à época emitiu relatório (fls. 1940/1942) sem ter sido o feito incluído em pauta, tendo ainda, as fls. 1943/1946, reavaliado a necessidade da prisão preventiva em face dos apelantes, inclusive do paciente Michellan Rodrigues Tabosa, mantendo a medida extrema em desfavor daqueles. 



    (...)



    Em 10 de março de 2023, restou o presente feito transferido a esta relatoria, em razão da remoção desta Desembargadora à 1 ª Câmara Criminal e assunção do acervo processual respectivo, conforme Termo de Transferência de Processo de fl. 2041, restando os autos pendentes de conclusão até a presente data. 



    Desse modo, considerando a complexidade do feito e a inexistência de inércia ou desídia do Poder Judiciário, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do recurso da apelação criminal n. 0138434-31.2017.8.06.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Ceará.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente